Tribunal: STF
Processo: HC 72234
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE, LABORANDO EM REFORMATIO
IN  PEJUS, TERIA SUPRIDO OMISSAO DA SENTENÇA QUANTO AO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA.
          Balda inexistente, ja que se limitou o acórdão a explicitar
o que se achava implicito na sentença, onde restou consignado que não
se concedia ao réu nenhum beneficio, exceto o de apelar em liberdade,
por ser reincidente.
          Habeas corpus indeferido.